Tribunal: STJ
Processo: 0013578-95.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714749 - RJ (2024/0273650-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PEDRO ANGRISANI ALCANTARA GRANATO
AGRAVANTE
: ONE DAY CLINICA CIRURGICA LTDA
AGRAVANTE
: ONE DAY CLINIC
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA MARTINS MYSSEN DA FONSECA -
RJ113703
AGRAVADO
: VANESSA PONTES OLIVEIRA CORDEIRO
ADVOGADOS
: EDIMAR BIZERRA DA CRUZ - RJ113886
FRANCISCO BRUNO VERAS SOUSA - RJ222564
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da
unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o
manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a
mesma decisão. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50558221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: a1b966d8-4b1f-4e0d-8c04-f11a1ec42450

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: a1b966d8-4b1f-4e0d-8c04-f11a1ec42450

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714749 - RJ (2024/0273650-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PEDRO ANGRISANI ALCANTARA GRANATO
AGRAVANTE
: ONE DAY CLINICA CIRURGICA LTDA
AGRAVANTE
: ONE DAY CLINIC
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA MARTINS MYSSEN DA FONSECA -
RJ113703
AGRAVADO
: VANESSA PONTES OLIVEIRA CORDEIRO
ADVOGADOS
: EDIMAR BIZERRA DA CRUZ - RJ113886
FRANCISCO BRUNO VERAS SOUSA - RJ222564
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da
unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o
manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a
mesma decisão. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por PEDRO ANGRISANI ALCANTARA GRANATO e OUTROS em
face da decisão acostada às fls. 749-751 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que
não conheceu do agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual os ora insurgentes
pretendiam ver admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA50204204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:40
Código de Controle do Documento: c6f1511b-832a-4707-89af-9c88da011dc1

Inconformados, interpuseram o presente agravo interno (fls. 755-767 e-STJ)
alegando, em síntese, que "
". No
o debate trazido à baila foi amplamente impugnado
mais, sustentam a ausência de óbice da Súmula 7/STJ.
Novo agravo interno às fls. 768-780 e-STJ.
Impugnação às fls. 786-792 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no art. 1.021, §1o, do CPC
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.964.122
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
/SP
5/9/2022
DJe de
;
, relator Ministro Moura Ribeiro,
12/9/2022 AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
29/8/2022
31/8/2022 AgInt no AREsp n. 1.935.702
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
/GO
9/5/2022
;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
11/5/2022
AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/11/2021
1/12/2021
No caso em comento, a decisão agravada não conheceu do reclamo por
ofensa ao princípio da dialeticidade.
A presente insurgência deixou de infirmar esse único fundamento da
deliberação recorrida. Isso porque não basta a simples afirmação de que não incide o
óbice, devendo ser demonstrado seu descabimento, não se afigurando suficiente a
impugnação genérica.
Nesse sentido:
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
AgInt no AREsp 1802143/PR
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
;
22/03/2021
25/03/2021
AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1613383/RS
julgado em
, DJe
.
04/05/2020
08/05/2020
Em realidade, o presente agravo limita-se a apresentar razões genéricas ("o
") e desconexas, onde afirma estar
debate trazido à baila foi amplamente impugnado
Documento eletrônico VDA50204204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:40
Código de Controle do Documento: c6f1511b-832a-4707-89af-9c88da011dc1

infirmando os fundamentos da decisão monocrática mas não apresenta qualquer
argumento específico e concreto no sentido de alegar/demonstrar que tenha havido,
nas razões do agravo (art. 1.042 do CPC/15), efetiva impugnação ao óbice da Súmula 7
/STJ.
Desta forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda,
do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Em
, destaca-se que o presente agravo interno, mesmo se
2.
obiter dictum
conhecido, não comportaria acolhimento.
Isso porque, tal como afirmado pela Presidência deste STJ, de fato, o
agravo em recurso especial deixou de infirmar especificadamente os fundamentos da
decisão de admissibilidade prévia - no caso, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ,
refutada de forma meramente genérica.
Por fim, inadmissível o agravo interno acostado às fls. 768-780 e-STJ
3.
interposto em desafio à decisão de fls. 749-751 e-STJ, mas depois de apresentada a
minuta de agravo interno de fls. 755-767 e-STJ.
Isto porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou
unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma
parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que
" (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS
tenha sido protocolizado por último
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
17/08/2016
26/08/2016
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
4.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50204204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:40
Código de Controle do Documento: c6f1511b-832a-4707-89af-9c88da011dc1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.714.749 / RJ
Número Registro: 2024/0273650-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00135789520188190001 135789520188190001 202424505051
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO ANGRISANI ALCANTARA GRANATO
AGRAVANTE : ONE DAY CLINICA CIRURGICA LTDA
OUTRO
NOME
: ONE DAY CLINIC
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA MARTINS MYSSEN DA FONSECA - RJ113703
AGRAVADO
: VANESSA PONTES OLIVEIRA CORDEIRO
ADVOGADOS : EDIMAR BIZERRA DA CRUZ - RJ113886
FRANCISCO BRUNO VERAS SOUSA - RJ222564
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO ANGRISANI ALCANTARA GRANATO
AGRAVANTE : ONE DAY CLINICA CIRURGICA LTDA
AGRAVANTE : ONE DAY CLINIC
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA MARTINS MYSSEN DA FONSECA - RJ113703
AGRAVADO
: VANESSA PONTES OLIVEIRA CORDEIRO
ADVOGADOS : EDIMAR BIZERRA DA CRUZ - RJ113886
Documento eletrônico VDA50544031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: d3bb9507-df77-4df3-a765-ece9dd5a39a1

FRANCISCO BRUNO VERAS SOUSA - RJ222564
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: d3bb9507-df77-4df3-a765-ece9dd5a39a1